Tribunal: TJSP
Processo: 1005763-94.2015.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005763-94.2015.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
embargantes JOÃO PAULO ALVES CRAVEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e DENISE
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESCALA COMERCIAL E
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005763-94.2015.8.26.0565/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1005763-94.2015.8.26.0565/50000
Comarca: São Caetano do Sul
Embargantes: João Paulo Alves Craveiro e outra
Embargada: Escala Comercial e Incorporadora Ltda.
Voto n. 47.927
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Não ocorrência.
Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos vícios previstos
no artigo 1.022 do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por João Paulo Alves
Craveiro e outra, em relação ao Acórdão de fls. 714/721.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls. 01/03
(incidente 50000), que o julgado padece de omissão no dispositivo acerca dos
valores ou percentuais da condenação e obscuridade quanto aos pedidos
sujeitos a equacionamento e aos ônus da sucumbência.
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste da alegação de omissão, a embargante busca, na
verdade, a rediscussão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005763-94.2015.8.26.0565/50000 -Voto no
3
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, conferindo-se in verbis: “Em conclusão, o
apelo é acolhido para: 1) reconhecer a mora entre março e dezembro de
2014; 2) condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes e de multa
contratual, na forma acima destacada. Com a pendência de outros
pedidos sujeitos a equacionamento, pelo Juízo originário, difere-se o
equacionamento da sucumbência e dos honorários advocatícios” (fls.
721).
Importante ressaltar, ainda, que “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma,
Resp 218.528-SP, Edcl, Relator Ministro César Rocha, j. 7.2.02).
Inadmissível a revisão do julgado em sede de declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). Mais: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005763-94.2015.8.26.0565/50000 -Voto no
4
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator